Tribunal: TJBA
Processo: 8096654-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8096654-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: FÁBIO AMARAL DA CRUZ Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MAS NEGOU INCAPACIDADE TOTAL DO RECORRIDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO CONFIGURADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91. CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8096654-89.2023.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.